Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740003-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L C BARROS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA, LUCAS CORREA DE BARROS, RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR, LOURDES SALVATO BARROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LC BARROS ADMINISTRADORA DE BENS PROPIROS LTDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA E OUTROS, rejeitou a impugnação ofertada pelos devedores fundamentada em excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 51523560), sustentam os devedores agravantes, em singela síntese, que há excesso na execução, tendo em vista que “a exequente reconheceu o valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), mas além deste valor, a exequente descontou da conta bancária dos executados o valor de R$ 117.522,87 (cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme se comprova através dos comprovantes anexos e não abate tais valores do saldo remanescente”. Alegando que a manutenção da decisão agravada tem o condão de causar prejuízos patrimoniais irreparáveis aos executados agravantes, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso de execução apontado. Preparo recolhido (ID 51523570). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 163935104, no qual alega excesso de R$ 1.005.705,54 (um milhão e cinco mil setecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados na sentença e, tampouco, levaram em consideração os supostos descontos efetuados na conta da devedora. Manifestação do exequente no ID 168061792. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, importa consignar que, nos termos do art. 916, § 7o do CPC, a possibilidade de parcelamento do crédito exequente “não se aplica ao cumprimento de sentença”. Não obstante, a parte devedora tampouco observou os termos do caput do referido artigo, segundo o qual é necessário o reconhecimento do crédito para fins de formulação do pedido, o que vai de encontro ao comportamento do réu, na medida em que impugna os cálculos apresentados pelo credor. No mais, em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Todavia, do que se tem dos autos, razão não assiste ao impugnante. Conforme se verifica, o cumprimento de sentença foi deflagrado para cobrança de saldo remanescente decorrente de instrumento de acordo homologado em juízo, dada a notícia de descumprimento dos termos constantes do ID86409663. Conforme consta do referido instrumento, a cláusula VIII do ID86409663 prevê que “aquele que der causa ao não cumprimento do presente acordo, pagará a importância de 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, 1% (um por cento) de juros mensais e demais encargos arcados pela parte lesada”. Dessa forma, plenamente justificada a inserção da multa e dos honorários, ambos no patamar de 10% sobre o valor devido, na planilha acostada no ID154650194. Posteriormente, diante do não pagamento voluntário na data oportunizada, sobreveio planilha no ID163835997, em que a parte promoveu a inserção dos consectários da mora, previstos no art. 523, § 1o do CPC. Assim, não há que se falar em bis in idem, tampouco em induzimento à erro ou excesso de cobrança, uma vez que os cálculos da parte credora se mostram escorreitos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SE DE SENTENÇA apresentada no ID163935104. Proceda-se à pesquisa de bens em nome da parte devedora, nos termos da decisão de ID156422138. Intimem-se" Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial originado da sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, no qual restou definido que os devedores, ora agravantes, pagariam o valor total de R$ 1.680.000,00, com incidência de juros de 0,5% ao mês, nas seguintes condições: a) uma entrada no valor de R$ 32.000,00 a ser pago até a assinatura do acordo; b) as 6 primeiras parcelas no valor de R$ 12.000,00, cada; c) da 7a a 12a parcela, o valor de R$ 18.000,00; d) da 13a a 18a, o valor de R$ 22.000,00; e) da 19a a 24a, o valor de 26.000,00; f) da 25a em diante, serão mais 50 parcelas e o valor de cada uma será de R$ 30.000,00. Na petição do cumprimento de sentença, instruída por planilha do débito exequendo, sustentando que o valor adimplido até o momento perfaz o montante de apenas R$ 98.000,00, requereu a parte exequente o pagamento de R$ 2.540.229,03 – montante remanescente acrescido da multa de 10% (dez por cento), bem como de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e juros. Ato contínuo, os agravantes ofertaram impugnação, alegando que, para além das parcelas do acordo, a parte exequente descontou na conta bancária da parte executada valores que, somados, totalizam o montante de R$ 117.522,87. Assim, conclui que: “(...) o valor exequendo acrescido de juros de 1% por cento e correção monetária se soma R$ 2.167.468,92 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), menos o valor retirado na conta bancaria da executada R$ 117.522,87 (cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), resta à diferença de R$ 2.049.946,05 (dois milhões, quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) e não R$ 2.540.229,03 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e vinte e nove reais e três centavos) conforme calculo apresentado pelo exequente localizado no (ID 154650194).” De saída, verifico que o valor apresentado pelos executados agravantes não observou a cláusula VII do acordo celebrado entre as partes, que dispõe que aquele que der causa ao não cumprimento do acordo pagará multa de 10% a título de honorários advocatícios, multa contratual de 10% sobre o saldo devedor remanescente, além de 1% de juros mensais e demais encargos suportados pela parte lesada. No mais, apesar da alegação de excesso, não foi apresentado pelos executados o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ensina a doutrina sobre o tema: “Os arts. 525, §1o, V, do Novo CPC e 917, III, ambos do Novo CPC têm idêntica redação, sendo a matéria tratada nos comentários de referido dispositivo legal. Os §§ 4o e 5o do dispositivo ora comentado são enfrentados nos comentários aos §§ 2o e 3o do art. 917 do Novo CPC. (...) Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso nãos seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 917 e 1457) A rigor, não basta apenas que o executado indique formalmente o valor que entende correto, devendo, sempre que possível, desenvolver argumentação apontando especificamente porque os cálculos do exequente estão errados. O ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, aplica-se também à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivos meramente protelatórios, sem o menor fundamento, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). A consequência para o não atendimento a tais exigências será a rejeição liminar da impugnação se o excesso de execução for o único fundamento suscitado. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. ART. 525, CPC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ART. 80, CPC. EXCLUSÃO. 1. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante não é apta a comprovar o alegado excesso na execução porque não indica os percentuais de reajuste utilizados, além de apresentar divergência quanto aos valores pagos no período de 04/21 a 05/22. 2. Ao alegar excesso de execução, o devedor deve observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). 3. Por não vislumbrar o nítido caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que poderá ser efetivado na hipótese de reiteração dos argumentos já refutados. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1676969, 07394341720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando, ainda, a notícia de que existem outros contratos firmados entre as partes, não é possível aferir, ao menos neste momento processual, se os descontos realizados pelo exequente são relativos ao valor cobrado em sede de cumprimento de sentença, pois não há nos autos prova nesse sentido. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “A simples alegação de excesso de execução em desacordo com o disposto no §4o do art. 525 do CPC e a juntada de documento sem qualquer especificação em relação ao objeto do cumprimento de sentença são insuficientes para subsidiar a tese de excesso de execução, circunstância que atrai a rejeição liminar da impugnação.” (Acórdão 1738293, 07194848520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator